Tribunal: TJES
Processo: 5005167-72.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005167-72.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: PEDRO CARVALHO NETO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. PROTESTO. INTIMAÇÃO PESSOAL. SUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação de Busca e Apreensão, nos termos dos artigos 330, inciso IV, e 485, inciso I e IV, do CPC/15.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: verificar se a notificação extrajudicial, na qual consta a intimação pessoal da devedora, por Instrumento de Protesto pelo Cartório de Protesto de Títulos e Documentos da Comarca de Nova Venécia/ES é válida forma de caracterização da mora é suficiente para comprovar a constituição em mora do devedor em Ação de Busca e Apreensão

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constituição em mora em contratos de alienação fiduciária pode ser comprovada por meio de protesto, conforme o disposto no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, com a redação dada pela Lei 13.043/2014, que prevê a possibilidade de constituição de mora por simples vencimento do prazo ou por notificação realizada por meio de carta registrada com aviso de recebimento.

4. O protesto realizado pelo Cartório de Protesto de Títulos e Documentos da Comarca de Cariacica/ES, com a intimação pessoal do devedor por edital, é considerado prova válida para a constituição em mora, especialmente quando não se exige que a notificação extrajudicial seja recebida pelo próprio devedor.

5. O indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, em casos onde a constituição em mora é devidamente comprovada, contraria a sistemática prevista no Decreto-Lei nº 911/1969 e a jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A constituição em mora em contratos de alienação fiduciária pode ser comprovada por protesto, sendo suficiente a intimação pessoal do devedor realizada pelo Cartório de Protesto de Títulos e Documentos, inclusive por edital. 2. A sentença que extingue o processo sem resolução do mérito, desconsiderando a comprovação válida da constituição em mora, deve ser anulada para permitir o prosseguimento da ação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 330, IV, e 485, I e IV; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Apelação Cível nº 5003146-79.2022.8.08.0038, Rel. Des. Marianne Júdice de Mattos, Primeira Câmara Cível, j. 21.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A. BANCO BRADESCO S.A.
com vistas à anulação de r. sentença proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de
PEDRO CARVALHO NETO
, julgou extinta a ação sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 330, inciso IV e 485, inciso I e IV, ambos do CPC/15.

Irresignado, o Banco Agravante afirma, em síntese, que:
(i)
“A sentença proferida pelo magistrado a quo, que extinguiu o feito, com fulcro no artigo 330, IV e 485, I e IV, do CPC, não deve ser mantida, uma vez que, contradiz entendimento do Superior Tribunal de Justiça, bem como, resta incompatível com julgados recentes dos tribunais”;
(ii)
“os entendimentos nesse sentido vêm sendo reiterados pelos tribunais e ao prolatar a sentença, o juízo a quo os rejeitou não considerando a notificação via protesto hábil para constituição em mora do devedor”.

Diante de tais argumentos, pugna pela declaração de nulidade da r. sentença, a fim de reconhecer a constituição em mora do devedor, bem como a presença dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, o deferimento da medida liminar e o prosseguimento da ação.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização na origem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A. BANCO BRADESCO S.A.
com vistas à anulação de r. sentença proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de
PEDRO CARVALHO NETO
, julgou extinta a ação sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 330, inciso IV e 485, inciso I e IV, ambos do CPC/15.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise.

Convém tecer breves considerações acerca da lide posta na origem.

O
BANCO BRADESCO S.A.
ajuizou a Ação de Busca e Apreensão na origem em face de
PEDRO CARVALHO NETO,
nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969, tendo por objeto o veículo marca/modelo: TOYOTA ETIOS SEDAN XS 1.5 16V 4P Ano: 2016/2017, Placa: PPO2545, chassi: 9BRB29BT6G2112176 , cor: PRETA.

O Banco Autor, ora Apelante, narrou que concedeu ao apelado um financiamento no valor de R$ 30.000,00 para ser restituído por meio de 36 prestações mensais no valor de R$ 1.331,09 mediante Cédula de Crédito Bancário garantido por Alienação Fiduciária o veículo anteriormente descrito. Todavia, ainda de acordo com o autor, a partir da 11ª parcela com vencimento em 06/05/2022 o apelado tornou-se inadimplente, incorrendo desde então em mora.

Aduziu que teria seguido todos os procedimentos legais e constituiu a mora do devedor por meio do instrumento de protesto no Tabelionato de Protesto da Comarca.

Ao analisar a ação, o MM. Juiz de Direito proferiu despacho no ID n. 9526461, determinando a intimação da parte autora para juntar aos autos a notificação extrajudicial, fundamentando que “o protesto do título juntado aos autos não supre a necessidade de notificação do devedor”.

Na sequência, a parte autora apresentou petitório no ID n. 9526462 afirmando que “o protesto feito pelo Tabelionato de Notas, que intimou o devedor, ora Requerido, por edital, está revestido de fé pública, valendo como prova da constituição em mora, não havendo necessidade da comprovação de eventual localização do Requerido no endereço declinado”.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio prolação de sentença, conforme já delineando, julgando extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 330, inciso IV e 485, inciso I e IV, ambos do CPC/15.

Irresignado, o Banco Agravante afirma, em síntese, que:
(i)
“A sentença proferida pelo magistrado a quo, que extinguiu o feito, com fulcro no artigo 330, IV e 485, I e IV, do CPC, não deve ser mantida, uma vez que, contradiz entendimento do Superior Tribunal de Justiça, bem como, resta incompatível com julgados recentes dos tribunais”;
(ii)
“os entendimentos nesse sentido vêm sendo reiterados pelos tribunais e ao prolatar a sentença, o juízo a quo os rejeitou não considerando a notificação via protesto hábil para constituição em mora do devedor”.

Diante de tais argumentos, pugna pela declaração de nulidade da r. sentença, a fim de reconhecer a constituição em mora do devedor, bem como a presença dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, o deferimento da medida liminar e o prosseguimento da ação.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização na origem.

Pois bem.

Como cediço, prevê o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, a partir da redação que lhe foi dada pela Lei 13.043/2014, que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, in litteris:

Art. 2
o
No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (...)

§ 2
o

A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).

Como se vê, em caso de alienação fiduciária, a mora deve ser comprovada por meio de carta registrada a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensado, vale ressaltar, que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Ocorre que, no caso concreto, foi expedida notificação extrajudicial por Instrumento de Protesto pelo Cartório de Protesto de Títulos e Documentos da Comarca de Cariacica/ES (ID n. 9526454) como forma de caracterização da mora na qual consta a intimação pessoal da devedora fiduciante em 21/03/2023.

Assim sendo, a constituição em mora foi eficazmente comprovada pelo apelante.

Em mesmo sentido, destaco:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONTRATO DIGITAL – INDEFERIMENTO DA INICIAL – NÃO CABIMENTO – ASSINATURA ELETRÔNICA COM CERTIFICAÇÃO PRIVADA – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE CERTIFICADO ICP-BRASIL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 10, §2º DA MP Nº 2.200-2/2001 - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DEVOLUÇÃO – MOTIVO NÃO PROCURADO – INTIMAÇÃO PESSOAL VIA INSTRUMENTO DE PROTESTO PELO CARTÓRIO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS - CONSTITUIÇÃO EM MORA COMPROVADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA ANULADA. 1. Desnecessária a existência de assinatura eletrônica com certificação pelo ICP-Brasil para conferir validade ao contrato, haja vista o registro da biometria facial compatível com a foto do documento de identidade, utilizando geolocalização, com data e hora, nome, CPF, identidade do usuário (ID), endereço do protocolo de internet utilizado para o acesso (IP) do consumidor contratante, que conferem validade ao pacto e verossimilhança às alegações do banco na petição inicial da busca e apreensão. 2. O próprio regulamento da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras (Medida Provisória nº 2.200-2/2001) estabelece expressamente no seu artigo 10, §2º, que o disposto na MP não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento. Precedentes.
3. No tocante à comprovação da mora do devedor fiduciante, a leitura do §2º do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/1969 permite reconhecer a possibilidade de comprovação da mora do devedor fiduciante mediante entrega de notificação com aviso de recebimento, ainda que o documento comprobatório da entrega não tenha sido subscrito por ele, bem como mediante protesto, carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos. 4. No caso ora em análise, muito embora a notificação extrajudicial para a constituição em mora tenha sido encaminhada por meio de carta registrada com A.R. para o endereço declinado pela requerida/apelada no contrato, o fato é que referida notificação foi devolvida ao remetente com registro de “não procurado”, ocorre que, em virtude disso, foi expedida notificação extrajudicial por Instrumento de Protesto pelo Cartório de Protesto de Títulos e Documentos da Comarca de Nova Venécia/ES como forma de caracterização da mora na qual consta a intimação pessoal da devedora fiduciante em 05/09/2022. 5. Portanto, agiu em desacerto o julgador de origem ao julgar extinto o processo sem resolução do mérito, uma vez que o contrato juntada não possui nenhum vício de validade, bem como o apelante comprovou a mora do devedor mediante notificação pessoal realizada por meio do Cartório de Protesto, motivo pelo qual deve ser anulada a r. Sentença recorrida.
6. Recurso conhecido e provido para anular a sentença. (TJ-ES, Apelação Cível nº 5003146-79.2022.8.08.0038, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, Data do Julgamento: 21/08/2023)

Anoto ainda que, não reconhecer a constituição em mora do devedor no caso concreto - em que o devedor fora intimado pessoalmente por Instrumento de Protesto pelo Cartório de Protesto de Títulos e Documentos - iria contra a sistemática do Decreto-Lei nº 911/1969, ao passo que, se não mais se exige que a notificação extrajudicial seja recebida pelo devedor, com muito mais razão deve-se, no mínimo, considerar válida a constituição em mora do devedor quanto este é notificado pessoalmente.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A. BANCO BRADESCO S.A.
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o prosseguimento da ação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar